Tribunal: TJDFT
Processo: 0726493-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726493-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: E. D. O. R. E. S., TARLEY MAX DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VOO INTERNACIONAL. DANO MATERIAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANO MORAL. CDC. APLICABILIDADE. VALOR DA COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. I – O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 636.331/RJ, não afastou a aplicação do CDC nas relações como a dos autos, havendo firmado entendimento no sentido de ser aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. II – O valor a ser fixado pelos danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. A indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva. III – Verificando-se que o quantum debeatur fixado pelo magistrado não atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ser reduzido. IV – Deu-se parcial provimento ao recurso. No recurso especial, a recorrente aponta, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 125 do Código de Processo Civil, requerendo seja reconhecida a denunciação à lide; b) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 186, 187, 884, 886, 927 e 944, todos do Código Civil, argumentando que a condenação pelos danos morais restou estabelecida em patamar exacerbado, com finalidade punitiva, vedada pela Convenção de Montreal que no seu entender seria aplicável à espécie. Defende a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sucessivamente, pede a redução do quantum indenizatório. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da tese debatida, aponta ofensa aos artigos 5o, XXXV, LIV, LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal, reprisando os argumentos lançados no especial. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo aos recursos, sob o fundamento de que a crise econômica desencadeada pela pandemia do Corona vírus atinge especialmente sua atividade econômica. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 125 do CPC, pois a referida tese recursal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 186, 187, 884, 886, 927 e 944, todos do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Também não deve subir o recurso especial no que tange à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto o STJ já assentou que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à mencionada transgressão aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1256989 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 14/7/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.986/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020; e STF – Pet 8771 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 22/6/2020). Destarte, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028